Tribunal: TJBA
Processo: 0537966-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0537966-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Lucas Franklin da Hora Bastos e outros (5)

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

PRELIMINAR:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA
DECISÃO TER SIDO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE
.
INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
CARA DE AUDITORIA MILITAR PARA DECRETAR E REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR. INTELIGÊNCIA D
O
ARTIGO 100 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO ART
IGO
259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:
PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

Nas razões recursais
,
consigna-se que os
requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
estão presentes
,
em face
da necessidade de resguardar a integridade física da vítima e
das testemunhas
.

P
ara a decretação da prisão preventiva se faz necessária a presença da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
assim como a existência de uma das hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando o
periculum libertatis
.

Ademais, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, tornou-se imperiosa a demonstração, além dos pressupostos elencados acima, de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas ou insuficientes.

Compulsando os autos, verifica-se que
a

decisão que concedeu a liberdade provisória
encontra-se devidamente fundamentad
a
,
diante da ausência de elementos concretos que denotem a necessidade da manutenção da prisão preventiva, afigurando-se suficientes e mais adequadas medidas cautelares diversas
.

Com efeito, constata-se que não há nos autos elementos que indiquem o risco de reiteração delitiva e, também, que soltos embaraçarão a instrução criminal, pois está pendente apenas a oitiva de uma testemunha que reside em outro estado da Federação.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º
0537966
-
58
.20
19
.805.0
001
, em que figura, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorridos,
ROSIL JOSÉ DE SOUZA
,
ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
e
LUCAS FRANKLIN DA HORA BASTOS
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,

REJEITAR A PRELIMINAR

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao

recurso interposto, nos termos do voto do Relator.